Tribunal: STJ
Processo: 1016570-32.2015.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883817 - SP(2025/0089616-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MATILDE GIAMUNDO CARDENETTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIS REGINA CARDENETTI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS FERRIS - SP144481
RUBENS FERREIRA DE BARROS - SP141688
ABNER ALVES VIDAL - SP290074
EMBARGADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: JULIO CEZAR CARDENETTI
INTERES.
: MARCO ANTONIO CARDENETTI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 40e8df84-ae10-4861-9625-0ec4ca131861

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883817 - SP (2025/0089616-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MATILDE GIAMUNDO CARDENETTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIS REGINA CARDENETTI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS FERRIS - SP144481
RUBENS FERREIRA DE BARROS - SP141688
ABNER ALVES VIDAL - SP290074
EMBARGADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: JULIO CEZAR CARDENETTI
INTERES.
: MARCO ANTONIO CARDENETTI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MATILDE
GIAMUNDO CARDENETTI contra acórdão que negou provimento ao agravo interno,
nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de usucapião.
2 O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
Documento eletrônico VDA52578973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:15
Código de Controle do Documento: 68a6c8a7-19da-40f0-b2d3-afc241d96e48

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (e-STJ fl. 1259)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma haver: i)
omissão em relação à natureza exclusivamente jurídica da controvérsia, que discute
a qualificação jurídica da posse à luz do
do CC e do
da CF, de
art. 1.240
art. 183
modo que não se aplica a
e ii) omissão e contradição em relação ao
Súmula 7/STJ;
dissídio jurisprudencial, pois não examinou o conteúdo do cotejo analítico realizado
e, após afirmar a impossibilidade de conhecer da divergência pela ausência de
similitude e de cotejo, entendeu pela incidência da
a qual não pode
Súmula 7/STJ,
ser aplicada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da alegada omissão em relação à natureza exclusivamente jurídica da
controvérsia
O acórdão embargado foi claro ao destacar a incidência da Súmula 7/STJ
em relação à questão discutida, relativa aos pressupostos ensejadores da usucapião,
nos seguintes termos:
- Da Súmula 7/STJ
Alterar as conclusões adotadas pelo TJ/SP acerca da ausência dos
pressupostos ensejadores da usucapião, de fato, exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Cumpre ressaltar o que restou consignado quanto à questão:
Como é sabido, cumpre a parte autora demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, especialmente, na usucapião, comprovar o
preenchimento de seus requisitos: posse ininterrupta, exercida de forma mansa
e pacífica, com ânimo de dono.
No caso dos autos, consigna-se que, corretamente, a r. sentença
assentou a ausência dos requisitos necessários à declaração da propriedade pela
prescrição aquisitiva.
Transcreva-se, por oportuno: “2.2. Considerando que não há
necessidade de produção de outras provas, diante da natureza da controvérsia e
dos documentos encartados aos autos, passo a julgar os pedidos desde logo,
com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
2.3. O imóvel descrito na inicial foi objeto de compromisso de venda
e compra celebrado com José Ferreira dos Santos e sua mulher, Edna Francisca
Documento eletrônico VDA52578973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:15
Código de Controle do Documento: 68a6c8a7-19da-40f0-b2d3-afc241d96e48

Rocha Santos, contra os quais tramitou ação de resolução de contrato (processo
n. 0052587-89.2012.8.26.0224). Por força de sentença proferida nos respectivos
autos, ordenou-se a reintegração da posse em favor da Imobiliária e Construtora
Continental Ltda (v. fls. 472).
2.4. A autora opôs embargos de terceiro (processo n. 1010483-
26.2016.8.26.0224), mas seus pedidos foram julgados improcedentes. Entendeu
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de apelação
(v. fls. 1.005), que: [...] a posse da embargante não conta com qualquer proteção
jurídica, pois não decorre do negócio de promessa de compra e venda celebrado
com a anuência da vendedora originária, o que torna imperioso concluir que a
posse da embargante é precária, insuscetível de convalescimento, pois a
precariedade não cessa nunca.
2.5. Tratando-se de posse precária, descarta- se o caráter ad
usucapionem. Nos termos do Código Civil: "Art. 1.208. Não induzem posse os
atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição
os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a
clandestinidade" (g. n.). Assim, não tem razão a autora.”
Destarte, ausentes os pressupostos ensejadores da usucapião, a
manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. (e-STJ fls. 1082-1083)

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo Tribunal
de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à referida Súmula.
(e-STJ fls. 1260-1261)

- Da alegada omissão e contradição em relação ao dissídio jurisprudencial
Conforme consta do acórdão embargado, quanto à divergência
jurisprudencial, a partir da análise do recurso especial da embargante, verificou-se a
impossibilidade de análise do dissídio, diante da ausência de demonstração da
similitude fática e cotejo analítico.
Além disso, restou consignado ainda a aplicabilidade da Súmula 7/STJ
também em relação aos recursos especiais interpostos pela alínea “c”, na hipótese
em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Assim, não há a
alegada contradição.
Confira-se o que restou consignado no acórdão embargado:
- Da divergência jurisprudencial
Por fim, nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende divergir
do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantida o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso
porque a
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52578973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:15
Código de Controle do Documento: 68a6c8a7-19da-40f0-b2d3-afc241d96e48

alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
3a
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
AREsp n. 821.337/SP,
Turma, DJe de
e AgInt no
3a Turma, DJe de
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios, obscuros ou erro
material do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na
decisão embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52578973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:15
Código de Controle do Documento: 68a6c8a7-19da-40f0-b2d3-afc241d96e48

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.883.817 / SP
Número Registro: 2025/0089616-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10165703220158260224 1016570322015826022450000 20220000951173 20240000436952
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATILDE GIAMUNDO CARDENETTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIS REGINA CARDENETTI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS FERRIS - SP144481
RUBENS FERREIRA DE BARROS - SP141688
ABNER ALVES VIDAL - SP290074
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MATILDE GIAMUNDO CARDENETTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIS REGINA CARDENETTI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS FERRIS - SP144481
RUBENS FERREIRA DE BARROS - SP141688
ABNER ALVES VIDAL - SP290074
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: IMOBILIARIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA
INTERES.
: JULIO CEZAR CARDENETTI
Documento eletrônico VDA54006209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: b459f973-5f50-413f-868b-7367c3992ef4

INTERES.
: MARCO ANTONIO CARDENETTI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MATILDE GIAMUNDO CARDENETTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIS REGINA CARDENETTI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS FERRIS - SP144481
RUBENS FERREIRA DE BARROS - SP141688
ABNER ALVES VIDAL - SP290074
EMBARGADO : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: JULIO CEZAR CARDENETTI
INTERES.
: MARCO ANTONIO CARDENETTI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: b459f973-5f50-413f-868b-7367c3992ef4